Tribunal: TJBA
Processo: 8049219-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049219-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JUNIOR CUNHA PIRES

Advogado(s)
:
LUIS EDUARDO SANTOS BARRETO, RAPHAELA KNUPFER JORDAO NEVES

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO ARAUJO JUNIOR

Advogado(s)
:
ALI ABUTRABE NETO, GABRIELLA MARCELINE ANDRADE COMPER, CESAR OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMÉRCIO AMBULANTE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO. TERCEIRO INTERESSADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO FUNDADAS EM DOCUMENTOS DOS AUTOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

Os Embargos de Declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022, inciso III, do CPC, para a correção de erro material. Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito do julgado ou ao reexame das razões de decidir sob o pretexto de vícios formais não configurados.

2.

Não configura erro material o fato de o Acórdão embargado não ter afirmado que o Município de Teixeira de Freitas se manifestou processualmente no âmbito do Agravo de Instrumento. As conclusões sobre a regularidade da atividade de comércio ambulante derivam objetivamente dos alvarás de funcionamento e sanitário expedidos e renovados pelo próprio ente municipal, constantes dos autos, e não de qualquer manifestação processual do ente público no âmbito recursal.

3.
Em sede de Agravo de Instrumento que tem por objeto exclusivamente a revisão de tutela de urgência envolvendo relação jurídica entre particulares, a ausência de intimação pessoal do Município, na condição de terceiro interessado, não configura nulidade quando o julgamento não se pronuncia sobre conduta específica do ente público nem lhe impõe obrigação de qualquer natureza.

4.

Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos do Agravo de Instrumento n. 8049219-54.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante CARLOS ALBERTO ARAÚJO JUNIOR e como Embargado JUNIOR CUNHA PIRES.

Acordam os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, mantendo integralmente o Acórdão de Id 95507347, nos termos do voto da Relatora.